Tribunal: STF
Processo: ARE 1435522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVOLADA EM DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2º, CF/88). IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC).



    1. A autora, aqui apelante, prestou Concurso Público de Provas e Títulos regido pelo Edital nº. 001/2016, realizado pelo Ente apelado, no qual obteve aprovação em 2º (segundo) lugar para o cargo de Procurador do Município (correspondente à 1ª posição do cadastro de reservas). O certame teve seu prazo de validade expirado em 12/04/2020 e a única vaga de provimento imediato foi ocupada pelo candidato que obteve a primeira colocação.



    2. A recorrente alega a existência de preterição e de violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, porquanto o apelado teria preenchido indevidamente 4 (quatro) vagas no quadro de pessoal da Procuradoria, sendo uma de natureza comissionada, "Procurador Adjunto", e as demais ocupadas por sócios de escritório de advocacia contratado por meio de licitação. Pondera, ainda, que no transcurso do processo o Ente recorrido criou 6 (seis) cargos em comissão de “Gerente Jurídico”, com atividades típicas do cargo de Procurador do Município.



    3. Não obstante tais argumentos, infere-se que a candidata foi aprovada e classificada fora do número de vagas, possuindo mera expectativa de direito à nomeação no cargo para o qual concorreu. Para o alcance da sua pretensão, seria necessária a demonstração de dois requisitos cumulativos: (i) a existência de cargo efetivo vago e (ii) a contratação precária para as mesmas funções ofertadas no certame, fazendo com que a mera expectativa de direito se convolasse em direito subjetivo.



    4. Assim, era incumbência da candidata comprovar que, embora aprovada fora das vagas previstas no Edital, durante o prazo de validade do concurso, existia cargo efetivo de Procurador Municipal criado por Lei, precariamente ocupado, ônus do qual não se desvencilhou.



    5. Ademais, tem prevalecido na jurisprudência pátria que os Municípios não detêm a obrigatoriedade de constituir Procuradoria dotada de servidores efetivos e que a existência de quadro próprio de procuradores, por si só, não constitui fato impeditivo à contratação de auxílio externo de escritórios de advocacia especializados pelo Ente público, conforme interpretação dos arts. 131 e 132 da CF/88.



    6. No mesmo contexto, vale salientar que os cargos de "Gerente Jurídico" e de "Procurador Adjunto" não se contrapõem, a princípio, ao preceito constitucional do art. 37, inciso II, da CF/88 (que consagra a prévia aprovação em concurso público como condição de acesso aos cargos públicos), eis que é facultada a livre nomeação para funções relevantes de direção, chefia e assessoramento, cujas atividades e atribuições estejam previstas em Lei.



    7. Em observância ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC assevero que o precedente citado nas razões da insurgência, firmado nos autos da Remessa Necessária de nº. 0029168-72.2013.8.06.0091, relatada pelo Eminente Desembargador Paulo Airton Albuquerque Filho, não se ajusta à hipótese vertente, na medida em que naquele caso a premissa de que seria necessária a existência de cargo vago (e disponível) criado por Lei não foi considerada.



    8. De igual modo, o precedente mencionado pela apelante, oriundo da Remessa Necessária de nº. 001925461.2014.8.06.0151, de Relatoria do Eminente Des. Paulo Francisco Banhos Pontes, é distinto do caso em apreço, porquanto naquela hipótese, existiam 2 (dois) cargos efetivos vagos, do total de 10 (dez) previstos no edital do certame, bem assim a existência de preterição mediante contratação temporária para as mesmas funções.



    9. Registre-se, por oportuno, que é reservada a via do controle de constitucionalidade para invalidar o diploma de criação de cargos em comissão, não cabendo ao Judiciário, por via transversa, atuar como legislador positivo, criando novos cargos efetivos, na contramão do preceito da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).



    10. Sob essas razões centrais, pedindo vênia à solução encaminhada pela douta PGJ, tenho que a respeitável decisão de improcedência deve ser mantida, eis que proferida em consonância com as peculiaridades do caso concreto e em harmonia com o entendimento sedimentado sobre a matéria.



    11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, 37, incisos II e IV, 93, inciso IX e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e XXXVI, 37, incisos II e IV, 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente